Tribunal: TJMT
Processo: 0007141-50.2015.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Recurso Inominado: 0007141-50.2015.811.0006
Origem: QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
Recorrente: MUNICÍPIO DE CÁCERES
Recorrido: EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA
Vistos, etc...
Trata-se de AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR proposta por EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES, visando à concessão da medida cautelar, em caráter liminar, a fim de possibilitar que a mesma permaneça se utilizando do guichê na atual Rodoviária de Cáceres.
O pedido tem natureza tão somente cautelar. O Município Recorrente requereu apenas a concessão da referida liminar e informou que no prazo legal ingressaria com a ação principal, não havendo nestes autos notícia acerca da propositura da referida ação.
Conforme ficou decidido em Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, não deve ser admitida ação de natureza meramente cautelar nos processos que tramitam nos Juizados Especiais, em razão do rito processual, inclusive foi emitido o Enunciado n. 3, com a seguinte redação:
“Não são admissíveis as Ações Cautelares nos Juizados Especiais Cíveis. Admite-se, pedido de Tutela Acautelatória no corpo da Reclamação ou nos autos da Reclamação.”
Isto porque, processos dessa natureza, por força do procedimento, ferem os princípios da celeridade e informalidade, norteadores dos Juizados Especiais.
Admite-se em sede de Juizado Especial apenas a tutela acautelatória e antecipatória, de modo que ação cautelar, mostra-se inadmissível, nos termos do Enunciado n. 26 do FONAJE, que diz o seguinte:
“São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional.”
Assim, entendo que falece competência aos Juizados Especiais para processar e julgar a presente ação, pelos motivos acima expostos.
À vista do exposto, permissa vênia, promovo a devolução dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Mato Grosso para análise das questões acima postas, com as homenagens de praxe.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora